Tribunal: TJDFT
Processo: 0001906-57.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONTRARIEDADE A PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMA DEFESA. USO MODERADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasado em qualquer prova produzida.

2. Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão sobre se a decisão dos Jurados foi acertada ou não, mas se foi baseada em lastro probatório mínimo para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando absolutória.

3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não se vislumbram nos autos.

4. Apelação conhecida e desprovida.